Tribunal: TJDFT
Processo: 0744694-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0744694-46.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: SANDRA REGINA COSTA ALVES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Unimed Seguro Saúde S/A em face da r. decisão (ID 72013128 dos autos de origem) que, nos autos da Ação movida por Sandra Regina Costa Alves, deferiu o requerimento de tutela de urgência para compelir a Agravante a custear o tratamento da Agravada com uso dos agentes quimioterápicos Cisplatina e Gemcitabina, associado à imunoterapia com o medicamento Tecentriq (Atezolizumabe), sob pena de multa equivalente a uma vez e meia o valor dos medicamentos para todo o período solicitado, a contar do 6o dia do descumprimento da decisão. O pedido de antecipação de tutela recursal foi por mim indeferido (ID 20363839). A Agravada informou que “as partes transacionaram no processo de origem, Processo no 0711849-95.2020.8.07.0020 (art. 840 do Código Civil)” (ID 21028982). Em análise aos autos de origem, verifico que o d. Juízo de primeiro grau proferiu sentença em 11/11/2020, homologando o acordo formulado para que produza os seus efeitos legais e jurídicos (ID 76711153, na origem), circunstância que evidencia a perda de interesse recursal da Agravante. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator